Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-19.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1001281-19.2018.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001281-19.2018.8.11.001
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
· Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1001281-19.2018.8.11.001
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 67817460).
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”.
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 134, § 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Artigo 1.030, III, do CPC.
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.
· Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001281-19.2018.8.11.001
Trata-se de recurso especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo, acima transcrito.
Como causa de pedir recursal sustenta a violação aos artigos 4o, XXI, da LC n. 80/94 e do artigo 85 do CPC.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
É o relatório.
Decido.
Da necessidade de suspensão do trâmite processual.
No caso, a controvérsia deste recurso especial igualmente consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Conforme visto acima, o Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Nesse contexto, tendo em vista que a recorrente também interpôs recurso extraordinário neste feito, e diante da pendência de julgamento do referido paradigma pelo STF, pela sistemática de repercussão geral, deve o trâmite processual deste recurso especial ficar suspenso até decisão definitiva da Corte Suprema.
Ante o exposto, determino:
a) com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, o sobrestamento do trâmite recurso extraordinário, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002); e
b) a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.002.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça